Tribunal: CARF
Processo: 11080.735589/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735589/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.745 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
BRASALPLA BRASIL - INDÚSTRIA DE EMBALAGENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE 796.939.
TEMA 736. ADI 4905.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 109-001.152, proferido pela
12a Turma da DRJ09, em 17 de setembro de 2020, que julgou parcialmente procedente a
impugnação, reduzindo o valor lançado de R$ 167.316,79, para R$ 80.022,10 (redução de R$
87.294,69), referente ao lançamento de multa isolada decorrente de compensação não homologada,
nos autos do processo administrativo no 10882.902458/2016-46.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735589/2018-71
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735589/2018-71

Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Notificação de Lançamento
1. Por meio de Notificação de Lançamento no NLMIC-4942/2018 (multa por
compensação não homologada), lavrada em 14/09/2018, constituiu-se crédito tributário
contra o Contribuinte no valor de R$ 167.316,79. O lançamento se dá em razão da não
homologação do PerDcomp no 09060.76011.161214.1.3.04-7006, que encontra-se em
discussão administrativa no Processo no 10882.902458/2016-46, conforme exceto do
referido despacho a seguir reproduzido.

Impugnação
2. Em 07/01/2019, o Interessado apresentou impugnação contra o ato da Autoridade
Fiscal, alegando total improcedência da exigência pelas razões que a seguir se relata.
Preliminares
3.. O Interessado apresenta as seguintes três questões que prejudicariam a análise de
mérito:
Suspensão da Exigibilidade da Multa de Ofício até o Julgamento Definitivo do
Processo Administrativo de Crédito no 10882.902.458/2016-46
12. Inicialmente, reitera a Impugnante que, em 10 de agosto de 2018, apresentou a
competente impugnação em face do despacho decisório proferido no Processo
Administrativo de Crédito no 10882.902.458/2016-46, a qual ainda encontra-se
pendente de julgamento.
13. Nesse sentido, necessária se faz a suspensão da exigibilidade da multa isolada em
tela até o julgamento definitivo do processo em que se discute a glosa das
compensações, nos termos do artigo 74, § 18, da Lei no 9.430/96, in verbis: [reproduz
dispositivo legal citado]
Necessidade de Reunião dos Processos (de Compensação e de Imposição de Multa
Isolada) para Julgamento Conjunto 14. De acordo com o disposto no artigo 6o, § 1o,
inciso II, Anexo, II, da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 – RICARF, os
processos vinculados poderão ser reunidos e julgados em conjunto.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735589/2018-71

15. Nota a Impugnante que este tem sido o entendimento adotado pelo CARF em
processos relativos à matéria em debate, conforme se observa pela Resolução no 3302-
000.689, da 3a Câmara da 2a Turma Ordinária da Terceira Seção de Julgamento, datada
de 27 de fevereiro de 2018. Conforme referida Resolução, os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, decidiram sobrestar o julgamento até a decisão definitiva do
processo principal a ele vinculado.
16. Assim, por uma questão de coerência procedimental, a mesma lógica deve ser
seguida para os julgamentos de primeira instância administrativa no âmbito das DRJs.
Necessidade de Sobrestamento deste Feito até Julgamento Definitivo do Processo
Administrativo de Crédito no 10882.902.458/2016-46
19. Em que pese não haja no Decreto no 70.235/72 norma específica determinando a
suspensão de processos administrativos vinculados em razão de causa de
prejudicialidade externa, o atual Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), cujas
regras são aplicadas de forma suplementares aos processos administrativos2, em seu
artigo 313, prevê que o processo será suspenso quando a sentença depender do
julgamento de outra causa.
20. Pois bem. No caso sob análise, a decisão a respeito da procedência ou não da multa
isolada exigida pela autoridade fiscal depende da decisão definitiva a ser proferida no
bojo no Processo Administrativo de Crédito no 10882.902.458/2016-46, onde se discute
a não homologação das compensações que motivou a imposição da penalidade ora
impugnada.
21. Nesse contexto, enquanto não sobrevier decisão final a respeito do processo de
compensação, não se poderá decidir com segurança sobre a cobrança da multa isolada
ora em debate, razão pela qual impõe-se o sobrestamento do presente feito até o
julgamento definitivo do processo de compensação a ele vinculado.
Necessidade de Suspensão deste Feito até o Julgamento do RE no 796.939/RS
PELO STF
22. Ainda que o sobrestamento do feito até o julgamento do Processo Administrativo de
Crédito no 10882.902.458/2016-46 não fosse suficiente, ressalta a Impugnante que a
constitucionalidade da multa isolada, prevista no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/96, ora
aplicada, encontra-se em discussão em sede de repercussão geral perante o E. Supremo
Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário no 796.939/RS4, de relatoria do
Ministro Edson Fachin (Tema no 736) (doc. 06), e com determinação de suspensão dos
processos que discutem matéria.
...
27. A decisão de suspensão dos processos que discutem tema com repercussão geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal obriga também a Administração Pública,
afetando, assim, os processos administrativos tributários em trâmite perante as
Delegacias Regionais de Julgamento (DRJs) e o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
...
33. Inexistindo, portanto, dúvida de que a determinação de suspensão dos processos que
discutem matéria com repercussão geral reconhecida pelo STF, nos termos do artigo
1.035, § 5o, do CPC/2015, obriga também a Administração Pública, é inegável que a
decisão proferida no bojo do RE no 796.939/RS que determinou a suspensão a nível
nacional dos processos relativos ao tema em debate no presente feito deve ensejar o
sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do referido Recurso
Extraordinário.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735589/2018-71

Já a 12a Turma da DRJ09 julgou parcialmente procedente a impugnação, reduzindo
o valor da multa lançada de R$ 167.316,79, para R$ 80.022,10 (redução de R$ 87.294,69).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando que:
“(...)
II. O DIREITO
1. A Notória Inconstitucionalidade da Multa Aplicada 1.1. O julgamento da matéria no
STF em sede de repercussão geral Conforme exposto na própria Impugnação
apresentada, a constitucionalidade da multa isolada, prevista no artigo 74, § 17, da Lei
no 9.430/96, aplicada e objeto de discussão na presente, encontra-se em julgamento em
sede de repercussão geral perante o E. Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com determinação de suspensão dos processos que
discutem matéria.
Vale fazer destaque que a decisão de suspensão dos processos que discutem o tema com
repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal obriga também a
Administração Pública, afetando, assim, os processos administrativos tributários em
trâmite perante as Delegacias Regionais de Julgamento (DRJs) e o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) acerca do tema, conforme o caso presente.
Inclusive,
1.2. A violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não-confisco
assim já decidiu o Ministro Marco Aurélio nos autos do RE no 566.622/RS, quando
determinou o encaminhamento ao CARF de ofício determinando a suspensão dos
processos em que se discute o tema sobre a necessidade de os requisitos para o gozo de
imunidade tributária em relação às contribuições de seguridade social estarem previstos
em lei complementar, nos termos do artigo 195, § 7o, da Constituição Federal, ante o
disposto no artigo 55 da Lei no 8.212/91.
Ainda, considerando que o § 15 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 foi revogado pela Lei no
13.137/2015, restou prejudicado, por superveniente perda de objeto, o recurso
extraordinário quanto a tal parágrafo, remanescendo, contudo, a controvérsia acerca da
constitucionalidade do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, dispositivo este que
fundamenta a multa isolada imposta pela autoridade fiscal em face da ora Recorrente.
Inclusive, nos autos do referido Recurso Extraordinário, a Procuradoria-Geral da
República apresentou parecer posicionando-se pelo desprovimento do recurso interposto
pela União Federal, concluindo que a imposição da referida multa isolada a
contribuintes de boa-fé e no regular exercício de direito, conforme se verifica ser o caso
da Recorrente, viola o direito de petição e fere os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não confisco.
Inexistem dúvidas de que a multa aplicada, no percentual de 50% dos créditos supostos
inexistentes, além das penalidades impostas em razão da suposta compensação indevida,
é extremamente confiscatória, em violação ao art. 150, IV da Constituição Federal.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735589/2018-71

Podemos, portanto, depreender que, “uma multa excessiva ultrapassando o razoável
para dissuadir ações ilícitas e para punir os transgressores (caracteres punitivo e
preventivo da penalidade) caracteriza, de fato, uma maneira indireta de burlar o
dispositivo constitucional que proíbe o confisco.” (SACHA CALMON NAVARRO
COÊLHO, Teoria e Prática das Multas Tributárias, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1993,
2a ed., p. 67).
1.3.
O entendimento favorável à Recorrente deste Egrégio Tribunal
Administrativo Ainda, violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
uma vez que, sendo imperativo que todo ato administrativo seja adequado e necessário
para o atendimento do fim pretendido, no caso a aplicação das multas não tem
fundamento legal, visto que, inexistente omissão intencional de informações que
deveriam constar na declaração de importação.
Não se pode ainda olvidar da lição dos doutos, no sentido de que “as competências
administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e intensidade
proporcionais ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade de
interesse público a que estão atreladas” (CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO,
Curso de Direito Administrativo, Ed. Malheiros, 12a ed., p.81).
Ainda limitando o excesso das multas fiscais, conforme a que a autoridade fiscal
pretende aplicar no caso, extrai-se da literatura jurídica a noção de que o PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO DA RAZOABILIDADE deve servir de barreira
limitativa à discricionariedade da Administração Pública, especialmente diante de casos
em que ocorre a aplicação de “sanções desproporcionais ou inadequadas em relação às
infrações praticadas”, algo que “ocorre no caso de penas pecuniárias, que devem ser
fixadas em limites razoáveis, de modo a não assumir caráter confiscatório. Nem onerar
excessivamente a atividade profissional exercida licitamente” (MARIA SYLVIA
ZANELLA DI PIETRO, Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988,
Ed. Atlas, 1991, p. 148).
Não se desconhece o entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 2 do CARF
no sentido de que: “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. Não obstante, o Regimento Interno do CARF –
RICARF, em seu artigo 62, § 1o, inciso II, alínea “b”, autoriza os julgadores desse
tribunal administrativo a afastarem a aplicação ou deixarem de observar lei
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal por meio de decisão
definitiva proferida em sede de julgamento realizado sob o regime da repercussão
geral, nos termos do artigo 1.036 do CPC/2015.
Nesse contexto, considerando que o próprio RICARF ordena os julgadores a se
submeterem ao entendimento firmado pelo STF em julgamentos proferidos em sede de
repercussão geral, a interpretação mais consentânea com os princípios da segurança
jurídica e da economia processual à luz do interesse público primário de resguardar o
interesse arrecadatório da União Federal é aquela que reconhece a necessidade de ao
menos se proceder a suspensão dos processos administrativos que discutem matérias
com repercussão geral reconhecida enquanto não sobrevier decisão definitiva da
Suprema Corte sobre a questão.
Inclusive, vale destacar que em caso de manutenção em sede de julgamento
administrativo de uma exigência fiscal de certeza duvidosa, a matéria certamente será
levada ao Poder Judiciário e, nesta seara, a União poderá ser condenada ao
pagamento de honorários de sucumbência e custas judiciais em prejuízo do erário
público.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735589/2018-71

Neste sentido, o próprio CARF tem proferido decisões favoráveis ao cancelamento
da multa em questão, principalmente, em razão do entendimento de que deve ser
aplicada a retroatividade benigna da lei revogadora, no caso, da Lei no 13.137/2015.
Vejamos (...)
2. A necessária aplicação da retroatividade benigna A multa aplicada ao caso em
questão se trata de sanção de caráter administrativo. De todo modo, por analogia,
aplicável o princípio da retroatividade benigna, prevista no art. 5a, XL, da
Constituição Federal. Logo, se deve conceder efeito retroativo às novas regras quando
mais benéficas ao sujeito atingido pela penalidade.
No caso, diante da revogação da multa isolada que estava prevista no parágrafo 15
do artigo 74, da Lei n° 9.430/1996, impõe-se a aplicação da retroatividade benigna
de penalidades disposta no artigo 106, inciso II, alínea a, do Código Tributário
Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: (...)a) quando deixe de defini-
lo corno infração;
(...)
Inclusive, a própria Receita Federal do Brasil publicou o Ato Declaratório Interpretativo
(ADI) no 8/16 que define que com a revogação da legislação que previa a multa isolada
de 50% sobre o valor do crédito, não serão mais cobrados os débitos referentes às
multas lançadas que estejam no âmbito do órgão, ainda que o pedido de ressarcimento
tenha sido efetuado durante a vigência da norma revogada. No texto há o
reconhecimento de que o entendimento decorre do “princípio da retroatividade
benigna”. Assim, conforme reconhecido pela própria Receita Federal do Brasil e por
este Tribunal Administrativo nas melhores decisões, necessária a aplicação do princípio
da Retroatividade Benigna, com o cancelamento das multas impostas com fundamento
nos dispositivos legais já revogados.
Nem se venha dizer que esta retroatividade não seria aplicável ao caso, uma vez que
resta pacífico que até que haja o transito em julgado na esfera judicial tal retroatividade
é cabível.
(...)
Impositiva, portanto, a reforma da decisão ora recorrida, para que deixem de ser
aplicadas as multas impostas e parcialmente mantidas.
3. A demonstrada boa-fé da Recorrente e a violação ao direito de petição
A Recorrente exerceu seu direito à compensação de créditos efetivamente existentes,
tanto que, reconhecidos em sua quase integralidade, em atuação de total boa-fé. Desta
feita, conforme exposto, verificou a existência de pagamento a maior e exerceu o seu
direito de restituir-se do tributo pago a maior compensando-o com débitos dos mesmos
tributos.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735589/2018-71

Ocorre que, não sendo reconhecidos os seus créditos, inicialmente de forma integral, e
após sua manifestação de inconformidade de forma parcial, sujeitou-se à exigência dos
tributos não objeto de compensação, acrescidos da multa moratória de 20% prevista no
artigo 61 da Lei no 9.430/96, além de juros de mora.
Por essa razão, a imposição de uma segunda penalidade, no montante de 50% do valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, quando não houve
qualquer má-fé do contribuinte, vem confirmar a ofensa aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
Certo ainda que, referida sanção, tendo como pressuposto o mero indeferimento do
pedido administrativo de compensação, representa sanção pelo exercício regular de
direito constitucionalmente assegurado, tal como o direito de petição previsto no artigo
5o, XXXIV, “a”, da Constituição Federal, o que não pode ser admitido.
Ora, é pressuposto da imposição de qualquer sanção a existência de culpabilidade do
infrator, o que não se revela no presente caso em que a Impugnante verificou seu
equívoco nos recolhimentos efetuados e apenas exerceu seu direito à compensação.
Nesse contexto, tem-se que a aplicação da multa isolada ora impugnada não resulta de
contrariedade a instituto legal ou de prática de ação fraudulenta, mas do simples
indeferimento de um pedido formulado na esfera administrativa. Confirma inclusive o
exposto o fato de ter sido homologada, após manifestação de inconformidade, maior
parte do crédito objeto do pedido de compensação formulado.
Por essa razão, a imposição da multa isolada ora debatida configura verdadeira sanção
política em detrimento do contribuinte que, de boa-fé, procurou legitimamente defender
seus interesses e direitos, servindo para constrangê-lo e intimidá-lo no que tange ao
exercício do direito de compensação tributária previsto em lei.
Ainda, exigir uma segunda penalidade, além de configurar bis in idem pela cumulação
de duas penalidades sobre o mesmo débito em razão do mesmo fato: cobrança do débito
pela não homologação da compensação, é clara afronta ao princípio do não confisco.
Ademais, cumpre salientar que, ainda que seja o entendimento da Fiscalização que a
responsabilidade por infrações da legislação tributária seja objetiva, isto é, independente
da intenção do agente em causar dano, a pretensão do Fisco não merece prosperar. No
caso em tela, não há que se falar em dano causado ao Erário. Isso porque bastou a
Recorrente exercer, fundada no princípio da boa-fé, seu direito à compensação de
créditos, parte de créditos inclusive reconhecidos, para que a multa isolada e punitiva
fosse cumulativamente imposta.
Assim, ainda que venha a se falar de responsabilidade objetiva por infrações da
legislação tributária, não havendo dano, não há nexo de causa e, portanto, não se
configura a responsabilidade objetiva. Descabida, portanto, a aplicação da multa isolada
pretendida pela Fiscalização.
III – DO PEDIDO
Por todas as razões de fato e de direito acima expostas, requer a Recorrente que seja
admitido o seu recurso, sendo julgado procedente, reformando-se a decisão
anteriormente proferida, com o cancelamento integral da multa isolada objeto da
Notificação de Lançamento no NLMIC 4942/2018 em debate.”
É o relatório.

Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735589/2018-71

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a matéria em discussão refere-se ao lançamento de multa
isolada decorrente de compensação não homologada nos autos do processo administrativo no
10882.902458/2016-46, no valor de R$ 80.022,10, considerando a decisão recorrida.
Sobre a questão assim ficou decidido no acórdão de piso:
Análise do Mérito
12. Como relatado, para afastar o lançamento da multa isolada, prevista no artigo 74, §
17, da Lei no 9.430/96, o Impugnante apresenta argumentações que contestam a higidez
da própria norma instituidora da multa isolada. Entretanto, falece a essa jurisdição
competência para análise de matérias desse jaez. Isso em razão da natureza vinculante
específica da atividade de julgador administrativo, pelo qual compete-lhe cumprir a
determinação legal, aplicando o ordenamento (lato sensu) vigente às situações
concretamente constatadas. Não lhe é conferida competência para adentrar debate sobre
a legalidade ou constitucionalidade de ato regularmente editado e publicado. Tampouco
se lhe compete analisar alegações sobre a observância de princípios constitucionais; tais
princípios, dirigem-se aos órgãos legiferantes e, portanto, deve-se pressupô-los
devidamente observados nas normas vigentes.
13. Esse dever de observância das normas vincula o julgador administrativo também em
relação aos atos da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, conforme o
dispositivo abaixo transcrito (destaques do relator):
Portaria MF no 58, de 17 de março de 2006 - O Ministro de Estado da
Fazenda, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, com as alterações da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993 e da Medida Provisória no 2.158-34, de 27 de julho de 2001,
resolve:
[...]Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da
Receita Federal (SRF) expresso em atos tributários e aduaneiros.
14. Portanto, por entender que as alegações com substrato em eventual violação de
princípios constitucionais ou ilegalidade de normas regularmente editadas e publicadas
extrapolam o âmbito da competência legal do julgador administrativo, deixo aqui de
apreciá-las.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735589/2018-71

15. Não tendo sido apresentadas outras alegações, decido por considerar parcialmente
procedente a impugnação, reduzindo o valor lançado de R$ 167.316,79, para R$
80.022,10 (redução de R$ 87.294,69), como consequência da homologação parcial do
PerDcomp final 7006, conforme quadro demonstrativo a seguir e Anexo Único:

Conclusão
16. Pelo exposto, voto por considerar parcialmente procedente a Impugnação para
manter o valor lançado da multa isolada em R$ 80.022,10.
A Recorrente, em sede recursal, discordou o valor mantido a título da referida
exigência sob a alegação de que “a constitucionalidade da multa isolada, prevista no artigo 74,
§ 17, da Lei no 9.430/96, aplicada e objeto de discussão na presente, encontra-se em julgamento
em sede de repercussão geral perante o E. Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com determinação de suspensão dos processos que discutem
matéria”.
A multa isolada ora em litígio foi definida pela Lei 9.430/96 que assim dispõe:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo”.
Ocorre que, em recente decisão, publicada no DJE em 23/05/2023, o Supremo
Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão
geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela
inconstitucionalidade do dito parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a
incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária pela
Receita Federal. Referido acórdão transitou em julgado na data de 26/05/2023, conforme
certidão adiante reproduzida:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735589/2018-71

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Mencionado acórdão, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735589/2018-71

4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Por outro lado, o artigo 62 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria
MF no 343/2015) reproduz a mesma regra legal, nos seguintes termos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735589/2018-71

[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se pode ver, os órgãos de julgamento do processo administrativo fiscal
estão desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional em decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal desde que esta atenda a dois requisitos: que seja tomada pelo Tribunal
Pleno e que seja uma decisão definitiva.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, com trânsito em julgando da do acórdão na data de 26/05/2023, tem-se por aplicar
o entendimento da Suprema Corte e, por conseguinte, não há no atual cenário jurídico, suporte
legal para manter a penalidade aplicada.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 201
DF CARF MF
Original